Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-13.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-13.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: LUIZ AZEVEDO SANTIAGO

Advogado(s)
:
LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO, GLEYGUE GOMES PORTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO STJ (EARESP 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - O recurso. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado (nº 616090933), restituição em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2 - As decisões anteriores. A sentença declarou a inexistência do contrato por ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada pelo autor, reconhecendo que o banco (réu) não se desincumbiu do seu ônus probatório (Tema 1061/STJ), pois não cumpriu a determinação judicial de depositar o contrato original e custear a perícia grafotécnica.

3 - Fatos relevantes. O banco apelante alega a validade do pacto, pois o valor do empréstimo (R$ 1.859,51) foi comprovadamente creditado na conta do autor (via TED). Pede, subsidiariamente, a compensação de valores (status quo ante), o afastamento ou redução dos danos morais, o afastamento da repetição em dobro e a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a declaração de inexistência do contrato quando o banco, detentor do ônus probatório (Tema 1061/STJ), não produz a prova pericial determinada; (ii) declarada a inexistência, é devida a compensação do valor creditado na conta do autor para evitar enriquecimento ilícito; (iii) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa; (iv) a repetição do indébito deve ser dobrada ou simples, considerando a modulação do STJ (EAREsp 676.608/RS); e (v) o percentual de honorários advocatícios (20%) deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1061/STJ e art. 429, II, do CPC). O banco apelante não cumpriu a determinação judicial de depositar o contrato original e custear a perícia grafotécnica, deixando de se desincumbir do seu ônus. Correta a declaração de inexistência do contrato.

6 - A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante) (CC, art. 182). Tendo sido comprovado o crédito do valor do empréstimo (R$ 1.859,51) na conta do autor, é devida a compensação com os valores a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7 - Os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa, decorrente de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos parâmetros adotados por este Tribunal.

8 - A restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) observa a modulação firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). Pagamentos anteriores a 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma) devem ser restituídos de forma simples (salvo má-fé subjetiva, não demonstrada). Pagamentos posteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, pois a cobrança de contrato inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

9 - Tendo ocorrido provimento parcial do recurso (sucumbência recíproca), os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante devem ser redimensionados de 20% para 15% sobre o valor atualizado da causa, patamar que melhor reflete o resultado da demanda (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO 10 - Apelação parcialmente provida para determinar a compensação de valores (status quo ante); modular a repetição do indébito (simples antes de 30/03/2021 e dobrada após) e reduzir os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182; CC, art. 884; CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJSC, Apelação n. 5000353-08.2019.8.24.0078; TJ-BA, Apelação 80221297320228050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-13.2021.8.05.0123
, sendo parte(s) Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte(s) Apelado
LUIZ AZEVEDO SANTIAGO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para para reformar em parte a sentença recorrida, determinando que, na fase de cumprimento de sentença, seja realizada a compensação entre o valor líquido do empréstimo creditado na conta do autor (R$ 1.859,51, atualizado monetariamente desde 18/06/2020) e o montante total a ser restituído pela instituição financeira; estabelecendo que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor observe a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, devendo ocorrer de forma simples para os descontos realizados antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, ambos acrescidos de correção monetária e juros legais, a serem apurados em cumprimento de sentença; e reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu/apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.